Tribunal: TJSP
Processo: 2014488-57.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Crime permanente, a justificar exceção à regra da inviolabilidade do domicílio. Flagrante que, em exame sumário, mostra-se hígido. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Necessidade da prisão cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. Presença dos requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Crime permanente, a justificar exceção à regra da inviolabilidade do domicílio. Flagrante que, em exame sumário, mostra-se hígido. Pedido de revogação da prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Necessidade da prisão cautelar. Insuficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. Presença dos requisitos dos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Recomendação no 62/2020 do CNJ. Ausência de prova que justifique o deferimento da prisão domiciliar. Meio impróprio para análise de questões fáticas. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.